Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. QUALIFICAÇÃO DOS RÉUS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A exigência do artigo 319, II, do CPC, no sentido de que a petição inicial deverá indicar “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu” não revela rigor excessivo, haja vista que tais dados servem para que a prestação jurisdicional alcance seu desiderato.

2. Quando desconhecidos os dados daqueles que foram inseridos no polo passivo, a fim de viabilizar a exata compreensão de quem e quais são aqueles que deverão compor a lide, ressai evidente a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo, desse modo, a extinção precoce.

3. Nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o não cumprimento da diligência determinada para regularizar a petição inicial, acarreta o indeferimento da peça.

4. Recurso não provido.